Tribunal: TJMT
Processo: 1030171-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030171-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARILENE MARTINS - CPF: 616.382.691-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. CONDICIONAMENTO À RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO NOVO. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para condicionar o fornecimento de medicamentos e tratamento oncológico à renovação periódica da prescrição médica da autora, diagnosticada com mieloma múltiplo com mutação genética de alto risco.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão que determinou o fornecimento do tratamento oncológico fora da lista do SUS; (ii) saber se há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, à luz do Tema 1234 do STF.

III. Razões de decidir
3. A ação originária foi ajuizada antes da publicação do acórdão do Tema 1234 do STF, não incidindo, portanto, a tese de modificação de competência para a Justiça Federal.
4. O laudo médico é claro ao indicar a ineficácia e insuficiência do tratamento disponibilizado pelo SUS, bem como a urgência da terapia indicada, especialmente considerando as condições genéticas da paciente.
5. Os medicamentos requeridos possuem registro na ANVISA, e restou demonstrada a impossibilidade financeira da autora em arcar com os custos.
6. A imposição de renovação periódica da prescrição médica se mostra medida de controle razoável e proporcional, alinhada ao interesse público.
7. A inclusão da União no polo passivo é desnecessária na hipótese, considerando que o valor do tratamento não alcança o patamar definido no Tema 1234.
8. A fixação de prazo exíguo para cumprimento da liminar é justificada pela urgência clínica da paciente, podendo o Estado postular dilação, se demonstrada impossibilidade de cumprimento.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a determinação judicial de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, quando comprovadas a ineficácia das terapias disponíveis, a imprescindibilidade do tratamento e a incapacidade financeira do paciente.
2. A inclusão da União no polo passivo, com remessa à Justiça Federal, apenas é exigida nos processos ajuizados após a publicação da ata do julgamento do Tema 1234 do STF e que envolvam tratamento de valor anual igual ou superior a 210 salários-mínimos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; Tema 6 e Tema 1234 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 (RE 566471/RS, Rel. Min. Marco Aurélio); STF, Tema 1234 (RE 1366240/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes); STJ, IAC 14 (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento n. 1030171-03.2024.8.11.0000 apenas para condicionar o fornecimento do tratamento pleiteado à renovação periódica da prescrição médica da paciente agravada.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente Agravo Interno (ID 290816351), requerendo a reforma da decisão monocrática para que seja provido integralmente o Agravo de Instrumento. Alega que a decisão monocrática não observou as disposições do julgamento do Tema 1234 do STF, que possui efeito erga omnes e deu origem às Súmulas Vinculantes n. 60 e 61. Sustenta que os medicamentos pleiteados não estão inseridos no SUS e não foram recomendados pela CONITEC, conforme Nota Técnica n. 259293, reafirmando que "ESTES MEDICAMENTOS NÃO SÃO ASSEGURADOS NO SUS".

Argumenta que o laudo médico apresentado pela parte autora é "notoriamente insuficiente", pois não aponta e comprova a ineficácia, inefetividade ou insegurança da alternativa disponível no SUS, nem comprova a imprescindibilidade do produto pleiteado. Ressalta que o Tema 6 do STF superou o Tema 106 do STJ e estabeleceu requisitos objetivos, incumbindo à parte autora o ônus de provar que merece a concessão de medicamentos fora do SUS.

Aduz que a parte autora não comprovou os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF, quais sejam, itens B, D e E, não fazendo jus à concessão dos medicamentos, conforme jurisprudência do STF.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento apenas para condicionar o fornecimento do tratamento pleiteado à renovação periódica da prescrição médica da paciente agravada.

O Agravo de Instrumento foi interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1021418-12.2024.8.11.0015, movida por MARILENE MARTINS, deferiu a tutela de urgência para determinar ao requerido disponibilizar à parte autora, no prazo de 05 (cinco) horas, o tratamento oncológico de imunoterapia, consistente nos medicamentos Daratumumabe 1800mg/15ml, Bortezomibe 3,5mg, Talidomida 100mg, fosfato dissódico de dexametasona 4mg/ml, Melfalano e Lenalidomida 10mg/dia, bem como o transplante de células-tronco hematopoiéticas autólogo, conforme laudo médico de ID 168163385, sob pena de bloqueio judicial.

Em suas razões do Agravo de Instrumento, o Estado de Mato Grosso sustentou, preliminarmente, a incompetência do juízo prolator da decisão, defendendo a necessidade de inclusão da União no polo passivo e remessa dos autos à Justiça Federal, por se tratar de medicamento oncológico não incorporado ao SUS. Argumentou que o tratamento solicitado encontra-se disponível no SUS no Estado de Mato Grosso e que não há comprovação de que a alternativa disponível no Estado tenha sido negada ou insuficiente. Aduziu que, em Mato Grosso, a CIB definiu que a responsabilidade pelos custos dos tratamentos realizados fora do Estado é do Estado, ao passo que a responsabilidade pelos custos para tratamento em outro Município de Mato Grosso é do Município de origem, devendo ser direcionado o cumprimento da obrigação à municipalidade.

Alegou ainda a inexequibilidade da liminar, tendo em vista a determinação de cumprimento em horas para aquisição dos medicamentos. Sustentou que o tratamento de câncer é de elevado custo e de elevada complexidade, sendo de competência da União. Quanto ao medicamento Fosfato Dissódico de Dexametasona 4mg/ml, afirmou que sua responsabilidade é exclusiva do Município.

No mérito, defendeu a necessidade de demonstração da ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS e da imprescindibilidade do medicamento solicitado pelo cidadão, alegando que tais requisitos não foram demonstrados no caso concreto. Argumentou que o serviço de tratamento oncológico é eletivo e os prazos razoáveis do CNJ não foram extrapolados, sendo necessário arbitrar um prazo razoável para cumprimento da obrigação, resguardando o prazo de três meses para realização de licitação ou no mínimo de 15 dias úteis para a contratação direta.

Subsidiariamente, requereu a imposição de renovação periódica da prescrição médica a cada três meses e a realização de bloqueios judiciais de forma gradual.

Em decisão monocrática (ID 262469789), indeferi o pedido de efeito suspensivo, por não verificar a plausibilidade do direito invocado a justificar o sobrestamento da decisão agravada. Destaquei que, conforme o Tema 1234 do STF, a inclusão da União no polo passivo de demandas que discutam medicamentos não incorporados ao SUS, com remessa dos autos à Justiça Federal, somente se justifica nas ações que envolvam valor do tratamento anual do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), igual ou superior a 210 salários-mínimos, situação não verificada no caso.

A agravada, MARILENE MARTINS, manifestou-se no ID 267853283, pugnando pelo afastamento da necessidade de inclusão da União no polo passivo, por ter a ação sido proposta antes do julgamento do Tema 1234 do STF.

Foi certificado o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões (ID 267923757).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso para se admitir que os valores obedeçam à Tabela CMED e que seja imposta a renovação periódica da prescrição médica (ID 268301296).

Em decisão final monocrática (ID 280947887), dei parcial provimento ao recurso apenas para que fosse condicionado o fornecimento pleiteado à renovação periódica da prescrição médica da paciente agravada, mantendo, no mais, a decisão do juízo singular. Da referida decisão o agravante recorreu através do presente recurso de agravo interno.

Analisando detidamente as razões recursais, verifico que o agravante não apresenta elementos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e afastados.

No que concerne à preliminar de incompetência do juízo singular e necessidade de inclusão da União no polo passivo, a questão foi devidamente analisada na decisão monocrática, considerando que o Tema 1234 do STF teve seu acórdão publicado em 11/10/2024, conforme consta nos autos (ID 290816352). No entanto, como bem destacado, a ação originária foi proposta em 05/09/2024, data anterior à publicação do resultado do julgamento.

No voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, constou expressamente a modulação de efeitos nos casos de deslocamento de competência, definindo que a tese fixada somente incidiria após a publicação da ata do julgamento:

"Quanto a estes processos e unicamente quanto à competência jurisdicional, para que não haja qualquer prejuízo às partes, mais notadamente os milhares de cidadãos brasileiros que ajuizaram ações em foros competentes de acordo com a cautelar firmada por mim e ratificada pelo Plenário do STF, tenho que, diante das dramáticas situações de saúde e de vida presentes em cada demanda, e considerando os posicionamentos recentes do STF sobre a consequência do julgamento pelo STF em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade, tenho que os efeitos dos acordos unicamente quanto à modificação de competência (item 1, caput, da tese a seguir proposto) somente incidirão sobre os processos ajuizados após a publicação da ata deste julgamento."

Tal entendimento, aliás, já foi reconhecido por esta Corte em julgamento recente, conforme decisão citada pela Procuradoria-Geral de Justiça (NU 1033206-68.2024.8.11.0000).

Quanto ao mérito, o agravante sustenta que os medicamentos pleiteados não estão inseridos no SUS e não foram recomendados pela CONITEC, conforme Nota Técnica n. 259293. Argumenta, ainda, que o laudo médico apresentado pela parte autora é insuficiente, pois não aponta e comprova a ineficácia da alternativa disponível no SUS, nem comprova a imprescindibilidade do produto pleiteado.

Contudo, ao contrário do alegado pelo agravante, verifico que os autos contêm elementos suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos estabelecidos para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS.

O laudo médico juntado aos autos (ID 168163385) demonstra claramente a necessidade do tratamento para a paciente diagnosticada com mieloma múltiplo com mutação genética de alto risco, condição que demanda intervenção urgente para evitar complicações graves:

"Paciente elegível a transplante de medula óssea, indicado em todo mieloma múltiplo recém diagnosticado, sendo a paciente em questão de alto risco de recaída devido às mutações genéticas, sendo, portanto, indicado tratamento com esquema quádruplo (4 drogas) que se mostra superior ao tratamento tríplice (3 drogas) que é fornecido no SUS, aumentando a sobrevida global da paciente. Necessita início de terapia com URGÊNCIA, uma vez que a progressão da doença implica maior risco de complicações clínicas como insuficiência renal com necessidade de diálise, fraturas ósseas e até risco de paraplegia por compressão medular."

A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Não se ignora que o Tema 6 do STF estabeleceu requisitos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS. No entanto, a situação em análise revela peculiaridades que justificam a manutenção da tutela de urgência:

1) Trata-se de paciente com diagnóstico de mieloma múltiplo com mutação genética de alto risco, condição grave que demanda tratamento urgente;

2) O laudo médico é categórico ao afirmar que o tratamento com esquema quádruplo (4 drogas) é superior ao tratamento tríplice (3 drogas) fornecido pelo SUS para o caso específico da paciente, em razão das mutações genéticas que apresenta;

3) As consequências da não concessão do tratamento pode ser irreversíveis, incluindo insuficiência renal com necessidade de diálise, fraturas ósseas e risco de paraplegia por compressão medular;

4) Foi comprovada a incapacidade financeira da paciente para custear o tratamento, bem como a existência de registro dos medicamentos na ANVISA.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (ID 268301296), ressaltou que "a Agravada possui diagnóstico de mieloma múltiplo com mutação genética de alto risco, sendo elegível a transplante de medula óssea [...] necessitando iniciar o tratamento com urgência visto que a progressão da doença implica maior risco de complicações clínicas como insuficiência renal com necessidade de diálise, fraturas ósseas e até risco de paraplegia por compressão medular".

Destacou, ainda, que "o laudo médico indica que a utilização do sistema com quatro medicamentos se mostra superior ao tratamento fornecido pelo SUS, que é formado por três medicações, visto que sendo a paciente em questão de alto risco de recaída devido às mutações genéticas", concluindo que "a imprescindibilidade do medicamento restou demonstrada, bem como a insuficiência das terapias convencionais, conforme consta no laudo médico".

A decisão monocrática, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para condicionar o fornecimento do tratamento à renovação periódica da prescrição médica, adotou solução equilibrada que, por um lado, preserva o direito fundamental à saúde da paciente e, por outro, impõe medida de controle para que a Administração Pública possa acompanhar a evolução do quadro clínico e a necessidade de manutenção do tratamento.

Ademais, como bem pontuado na decisão monocrática, conforme o Tema 1234 do STF, a inclusão da União no polo passivo de demandas que discutam medicamentos não incorporados ao SUS, com remessa dos autos à Justiça Federal, somente se justifica nas ações que envolvam valor do tratamento anual do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), igual ou superior a 210 salários mínimos, situação não verificada no caso.

Quanto ao medicamento Fosfato Dissódico de Dexametasona 4mg/ml, padronizado na RENAME e cuja responsabilidade, segundo o agravante, seria exclusiva dos municípios, a decisão monocrática corretamente destacou que "a ação foi proposta somente contra o Ente Estadual, sendo que as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença, bem como o ressarcimento nesses casos devem ser requeridos por meio de ação própria."

Esse entendimento está em consonância com o decidido pelo STJ no IAC n. 14, que definiu que "as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente".

Por fim, quanto ao prazo para cumprimento da decisão (05 horas), embora possa parecer exíguo, justifica-se pela urgência da situação clínica da paciente, conforme atestado no laudo médico. De qualquer forma, o Estado poderá, caso necessário, requerer ao juízo de origem a dilação do prazo, demonstrando a impossibilidade de cumprimento no tempo determinado.

Em suma, não havendo elementos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, deve ser mantido o parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para condicionar o fornecimento do tratamento à renovação periódica da prescrição médica.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para condicionar o fornecimento do tratamento pleiteado à renovação periódica da prescrição médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025